Tribunal: TJES
Processo: 5000895-35.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-35.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: RONILDO PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida por Vara da Infância e Juventude que, nos autos de ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de equipamento médico infantil, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em ação cujo valor se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas que tramitou fora desse microssistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de pequeno valor, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, sendo indevido o processamento fora dessa via sem justificativa legal.

Não se aplica condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/1995.

A Defensoria Pública não pode eleger foro diverso com a finalidade de obter honorários, sob pena de burla ao sistema de competências e ao microssistema dos Juizados Especiais.

O fornecimento do equipamento foi realizado sem resistência administrativa, afastando a caracterização de pretensão resistida e a consequente sucumbência do ente público.

A ausência de resistência e a isenção de custas pelo ente público impedem a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de pequeno valor, sendo indevida a tramitação fora desse microssistema sem justificativa legal.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em ações submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo em caso de litigância de má-fé.

A atuação da Defensoria Pública fora do juizado, sem pretensão resistida e com cumprimento voluntário da obrigação, não enseja condenação do ente público em honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença proferida no evento nº 16554022 pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor
SAMUEL PASSOS DA CRUZ DO NASCIMENTO

em face do ente público apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 §3° do CPC), destinados ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública).

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 16554029, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a demanda se submete ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), o que atrai a aplicação da Lei nº 12.153/2009 c/c Lei 9.099/1995;
(II)
conforme o art. 55 da Lei 9.099/1995, não há condenação em honorários advocatícios nesse rito, salvo em casos de litigância de má-fé, o que não se verifica no presente caso;
(III)
a sentença incorreu em erro ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no RE 1.140.005/RJ, pois tal precedente não é aplicável à hipótese dos autos, devendo ser reconhecida a devida distinção (
distinguishing
); e que
(IV)
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, ainda que a Comarca possua Vara Única, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009.

Nesta hipótese, o menor
SAMUEL PASSOS DA CRUZ DO NASCIMENTO
, representado no processo pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com o intuito de compelir os entes públicos à disponibilização do equipamento “aspirador traqueal – aspirador de secreção infantil portátil”, sendo que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

O feito tramitou pelo rito ordinário. Intimado da decisão que deferiu a medida liminar em favor do autor, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou o cumprimento da medida requerida por meio do Sistema Público de Saúde (eventos nºs 16554011 e 16554012).

Neste caso, a Defensoria Pública Estadual tinha plena ciência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, mas optou por direcionar esta ação para a Vara da Infância e Juventude sem pugnar pela adoção do rito do microssistema dos juizados especiais com a exclusiva finalidade de eventualmente ser beneficiada com a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Releva notar que sequer houve pretensão resistida, tampouco comprovação de resistência na disponibilização do tratamento pretendido na esfera administrativa, que foi efetivada, conforme já consignado, por meio da rede pública, ou seja, sem custos adicionais para a fazenda requerida, o que torna o reflexo econômico da demanda inestimável, prevalecendo, assim, o valor atribuído à causa.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de consultas.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização
”.

Destaco que não cabe à parte autora, tampouco ao próprio ente público requerido, a escolha da seara em que a demanda será processada,
sob pena deste Poder Judiciário legitimar verdadeiras situações de burla ao sistema
de competências
para servir aos propósitos institucionais da Defensoria Pública Estadual
.

No caso concreto, diante da competência absoluta do Juizado Especial, a consequência máxima do processamento desta ação pela suposta atuação omissa do ente público requerido deveria ser o pagamento das despesas processuais, com base no princípio da causalidade. Todavia, nesta situação específica em que o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é o requerido, tal condenação também não seria viável diante da isenção conferida pelo artigo 20, inciso V, do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Portanto, considerando a ausência de causalidade no caso concreto, visto que a medida pretendida foi cumprida sem resistência por meio da rede pública de saúde, e que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o conhecimento da demanda, seara na qual é inviável a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, a sentença de origem merece ser reformada para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.